Tribunal: CARF
Processo: 17310.720200/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17310.720200/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.325 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
CONFEITARIA FRANCEZA LTDA - ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-62.685, proferido pela 4a
Turma da DRJ/BSB (e-fls. 163-168), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, mantendo sua exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 1o de janeiro de 2013.
Fazendo um breve relato dos fatos, tem-se que o presente processo originou-se do
Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/CGZ no 747319 de fl. 04 (e-fls. 18), tendo em vista a
Recorrente possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, cujas exigibilidades não se
encontravam suspensa; com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76,
ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17310.720200/2012-23
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720200/2012-23

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente argumentou os débitos
constantes do ADE no 747319 estariam com as exigibilidades suspensas, que se tratavam de
débitos objetos de litígio processual que tramita na 1a Vara Federal de Campos dos Goytacazes -
RJ.
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade, decidiu por
sua improcedência, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do
art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011,
é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da existência de
débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignada com o acórdão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário
alegando:
a) que solicitou o parcelamento de débitos da Reabertura da Lei 11.941/2009 em
21/10/2013 para todos os débitos administrados pela PGFN e pela RFB (conforme documentos.
em anexo);
b) às folhas 156 a 159 do processo, foi elaborado em 10/06/2013 pela DRFB em
Campos-RJ despacho que nenhuma da inscrições de débitos objetos do ADE DRF/CGZ n° 747319
encontrava-se com suas exigibilidades suspensas, porém, em 21/10/2013, como já descrito acima, a
empresa optou pelo Parcelamento da Reabertura da Lei 11.941/2009, estando assim, com todas as
inscrições de débitos junto PGFN e RFB com suas exigibilidades suspensas;
c) que as inscrições junto à PGFN estão relacionadas em anexo com a Situação
"ATIVA AJUIZADA AGUARD NEG LEI 11.941-C/ PARC ANT - TODOS DEBITOS
ATENDEM";
d) assim, em razão dos fatos sólidos apresentados, a Recorrente, devidamente com
suas inscrições e processos com exigibilidade suspensos, requereu a sua manutenção no sistema
"Simples Nacional".
É o relatório.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720200/2012-23

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Destaco que em sua peça recursal, a Recorrente não levantou a questão, outrora
mencionada em sua manifestação de inconformidade, acerca da suspensão de exigibilidade de
crédito decorrente de suposta discussão judicial dos débitos objetos em litígio. Sua
argumentação, em sede de recurso recursal, destarte, restringiu-se à alegação de adesão à
parcelamento.
Mérito
Conforme já relatado, trata o presente processo de representação para exclusão do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, em virtude pela existência de
débitos sem exigibilidade suspensa .
Acerca da questão, 4a Turma da DRJ/BSB entendeu que a totalidade dos débitos
motivadores do Ato Declaratório Executivo DRF/CGZ no 747319 de fl. 04 não foi regularizada
no prazo de 30 (trinta) dias contados da regular ciência do ato de exclusão, correta a retirada da
empresa da sistemática de apuração pelo Simples Nacional. Assim constou no acórdão de piso:
“(...) No caso em exame, o despacho de fls. 156 a 159, elaborado em 10/06/2013 pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campos – RJ, esclarece o litígio presente nos
autos informando que nenhuma das inscrições de débitos objetos do ADE DRF/CGZ no
747319 combatido encontrava-se no momento de sua expedição e, também
posteriormente, com as suas exigibilidades suspensas; razão pelo qual adoto
integralmente esse despacho como razão de decidir nesse voto:
Despacho de fls. 156/159 Trata-se de Impugnação (fls. 2/3) ao Ato Declaratório
Executivo DRF/CGZ no 747319, 10 de setembro de 2012 (fl. 18), doravante
denominado simplesmente ADE no 747319/2012, que exclui do Simples Nacional o
interessado, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2013. (...)
Consulta ao Sivex (fls. 21) evidenciou que os débitos (remanescentes) após prazo para
regularização foram os seguintes:
Débitos Não-Previdenciários em cobrança na PGFN Inscrição Valor Originário
70296000566 R$ 9.622,65 70696000769 R$ 1.588,95 70297016546 R$ 6.521,24
70697030494 R$ 6.974,17 70299003226 R$ 8.105,56 70699007815 R$ 6.484,34
70299003225 R$ 6.539,96 70699007813 R$ 5.231,91 70799001821 R$ 3.767,42
70699007814 R$ 13.416,04 70500000880 R$ 3.327,59 70693002473 R$ 478,92
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720200/2012-23

70603013847 R$ 8.166,06 70203003344 R$ 6.821,19 70603022889 R$ 52.717,71
70711003031 R$ 2.638,80 70611015781 R$ 4.308,51, 70211009352 R$ 4.695,26
70611015782 R$ 12.704,48
Por consulta ao site da Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, extraiu-se
os documentos anexados às fls. 22/47 relacionados ao Processo Judicial no 0001347-
44.2010.4.02.5103, citado pelo interessado.
Leitura desses documentos evidencia tratar-se de ação ordinária tributária ajuizada pelo
interessado, objetivando sua manutenção no Parcelamento Especial (Paes) de que trata a
Lei no 10.684/2003, com pedido de antecipação de tutela (suspensão da exigibilidade
dos débitos informados na exordial).
Contudo, também por leitura dos mesmos documentos obtidos no site da Justiça, e em
especial pelos anexados às fls. 29/30 e 35/38, fica evidenciado que o pedido do
interessado foi julgado improcedente.
Conforme reproduzido mais acima, em sua Impugnação o interessado requer a nulidade
do ADE no 747319/2012 alegando que o “crédito tributário requerido...está na esfera da
Justiça Federal 'com efeito suspensivo' (doc. anexo)”.
Acreditamos que o “doc. anexo” citado pelo interessado trata-se do documento
(decisão) anexado à fl. 15, também anexado por nós à fl. 41. S.m.j., a suspensão citada
nesse documento (decisão) refere-se a suspensão dos efeitos da Sentença em razão do
recurso, e não a suspensão pleiteada na antecipação de tutela (suspensão da
exigibilidade do crédito tributário).
Por sua vez, consulta ao sistema da PGFN (fls. 48/138) evidenciou que nenhuma das
inscrições (débitos) objeto do ADE no 747319/2012 encontra-se (ou encontrava-se à
época da expedição do mesmo e posteriormente) com sua exigibilidade suspensa. Segue
tabela evidenciando a situação atual de cada inscrição:
Débitos Não-Previdenciários em cobrança na PGFN Inscrição Situação Atual
70296000566 ATIVA AJUIZADA 70696000769 ATIVA COM AJUIZAMENTO A
SER PROSSEGUIDO 70297016546 ATIVA AJUIZADA 70697030494 ATIVA
AJUIZADA 70299003226 ATIVA AJUIZADA 70699007815 ATIVA AJUIZADA
70299003225 ATIVA AJUIZADA 70699007813 ATIVA AJUIZADA 70799001821
ATIVA COM AJUIZAMENTO A SER PROSSEGUIDO 70699007814 ATIVA COM
AJUIZAMENTO A SER PROSSEGUIDO 70500000880 ATIVA NAO AJUIZAVEL
EM RAZAO DO VALOR 70693002473 EXTINTA POR PAGAMENTO COM
AJUIZAMENTO A SER CANCELADO 70603013847 ATIVA AJUIZADA
70203003344 ATIVA AJUIZADA 70603022889 ATIVA AJUIZADA 70711003031
ATIVA
ENCAMINHADA
PARA
AJUIZAMENTO
70611015781
ATIVA
ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO 70211009352 ATIVA ENCAMINHADA
PARA AJUIZAMENTO 70611015782 ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
De se notar que quanto à Inscrição no 70693002473 o interessado extinguiu a mesma
por pagamento em 29/05/2013, conforme fls. 105/107.
No mais, informa-se que tendo em vista o fato de que nas últimas 4 (quatro) inscrições
(Inscrições no 70711003031, no 70611015781, no 70211009352 e no 70611015782) não
consta, no quadro Informações de Ocorrências, informação sobre o Paes3, consultou-
se os sistemas Paes e Sincor (fls. 139/155) para verificar se o Processo no
10725.451741/2004-75 (processo administrativo a que as inscrições pertencem) foi
consolidado no parcelamento. (...)
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720200/2012-23

Inicialmente, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Todavia, a mencionada Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede
a permanência no Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou
a PGFN, tanto é que esse foi o motivo da exclusão da Recorrente do regime simplificado.
A Recorrente, no seu recurso voluntário, informa que procedeu ao parcelamento
da dívida e que os débitos informado no ADE encontram-se com sua exigibilidade suspensa.
É certo que o parcelamento, nos termos do art. 151, inciso VI, do Código
Tributário Nacional – CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário e que após notificada
da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para regularizar
seu débito (Resolução CGSN no 94, de 2011).
Porém, compulsando os autos, claramente se constata que a Recorrente não
efetuou o parcelamento do débito em questão dentro do prazo de 30 dias da ciência do ADE
determinado pelo Comitê Gestor. Explique-se.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.325 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720200/2012-23

A Recorrente tomou ciência do Ato Declaratório Executivo em 10/10/2012 (e-
fls. 18 e 19) , porém, de acordo com os documentos carreados autos, o parcelamento dos débitos
(Parcelamento da Reabertura da Lei 11.941/2009) ocorreu somente em 21/10/2013.
Logo, é possível concluir que o parcelamento em questão ocorreu, portanto,
extemporaneamente, ou seja, após o citado prazo de 30 dias para regularizar seu débito
(Resolução CGSN no 94, de 2011).
Assim, tão tendo sido regularizados os débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional no processo
administrativo fiscal de controle de legalidade do ato administrativo. Esclareça-se que o ato de
exclusão tem caráter meramente declaratório, de modo que seus efeitos retroagem à data da
efetiva ocorrência da situação excludente.
Neste preciso sentido, cita-se precedente deste Tribunal:
SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
EXCLUSÃO. Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas
jurídicas do Simples quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas,
junto ao INSS ou, junto à Fazenda Pública Federal. Excluído do Simples por existência
de débitos, sem exigibilidades suspensas, tem-se o prazo de trinta dias para
regularização e permanência da pessoa jurídica como optante do Regime Especial,
contados a partir da ciência da comunicação. Ultrapassado o mencionado prazo de
regularização, consuma-se, em definitivo, a exclusão, ainda que venham a ser
posteriormente parcelados os débitos pelo contribuinte, que poderá então fazer nova
opção em procedimento próprio Recurso Voluntário Negado Sem crédito em Litígio.
(Acórdão n° 1002000.198, de 10.05.2018, Rel. Cons. Leonam Rocha de Medeiros)
Portanto, entendo não assistir razão à Recorrente devendo ser mantida sua
exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2017, nos termos do art. 17, inciso
V, c/c o art. 29, inciso I, e o art. 30, inciso II, da Lei Complementar no 123/2006.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital